Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-74.2021.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição – Prescrição consumada – Inexigibilidade do débito, por prescrito – Impossibilidade de realizar cobranças

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição – Prescrição consumada – Inexigibilidade do débito, por prescrito – Impossibilidade de realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais de dívida prescrita – Sentença reformada – Recurso provido.*